Tribunal: TJBA
Processo: 0574040-53.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0574040-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE PUBLICIDADE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS INSCRITOS NO CADIN MUNICIPAL. ILEGALIDADE. LIMINAR DEFERIDA COM CARÁTER SATISFATIVO. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Cinge-se a controvérsia no direito do impetrante à renovação do Alvará de Publicidade independentemente da comprovação da quitação de débitos tributários inscritos no CADIN Municipal.

2. Deferiu-se a liminar requerida, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de condicionar a renovação do Alvará de Publicidade ao pagamento de débitos inscritos no CADIN.

3. Impõe-se a análise da questão de direito subjacente à controvérsia, qual seja, a legalidade do condicionamento da expedição ou renovação de alvará à comprovação de regularidade fiscal do contribuinte.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muito consolidou o entendimento de que configura sanção política a prática de condicionar o exercício de atividades profissionais ou empresariais à quitação de débitos tributários, constituindo meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido as Súmulas nº 70, 323 e 547, no mesmo sentido firmaram-se o STJ e o TJBA.

5. Correta a concessão da liminar, de caráter eminentemente satisfativo, porquanto lastreada em entendimento Sumulado do Pretório Excelso.

6. Configurada a satisfação plena do objeto da lide em razão do deferimento da liminar de caráter satisfativo e do decurso de considerável lapso temporal, impõe-se a ratificação da tutela antecipada mediante a procedência do pedido, pela aplicação da teoria do fato consumado, visando a manutenção da segurança jurídica e a estabilização das decisões judiciais.

7. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574040-53.2015.8.05.0001, em que figura como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BA, como interessada ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e como interessado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.